Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA REITERADA (TEIMOSINHA). ACENTUADA ONEROSIDADE. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO JUDICIÁRIO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Primeiramente, acerca da consulta reiterada aos sistemas disponíveis, considerando-se a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.

2. Na busca de bens penhoráveis, a atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.

3. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.

4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.